Tribunal: TJES
Processo: 5010063-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010063-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANA MARIA LIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010063-84.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: ANA MARIA LIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em ANA MARIA LIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SERRA por meio da qual requer seja determinada sua transferência para Unidade Hospitalar com suporte em realização de cirurgia.

No id. 8779937 consta informação do cumprimento da liminar deferida, tendo a requerente sido transferida para o Hospital Dório Silva em 08/05/2022.

No id. 8779942 a sentença tornou definitiva a decisão liminar anteriormente proferida.

O recorrente pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que há equívoco nesta, pois, após a transferência da requerente para o Hospital Dório Silva e agendamento da cirurgia, a equipe médica constatou não haver mais necessidade de intervenção cirúrgica.

Entendo que não assiste razão ao recorrente. Não há qualquer equívoco na sentença recorrida, uma vez que a mesma apenas ratificou a decisão anteriormente proferida, em razão da qual a requerente já havia sido transferida para hospital com suporte a cirurgia.

O comando judicial foi claro: os requeridos deviam providenciar a
transferência da requerente para hospital com suporte para realização de cirurgia
, sendo certo que a decisão pela intervenção cirúrgica caberia à equipe médica. Assim, a mudança da conduta médica adotada para o quadro da requerente não invalida a decisão judicial.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei nº 9099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)